Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707538-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0710410-89.2019.8.07.0018), que tem como réus o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de precatórios separados para os honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença (ID 110578634): “Indefiro o pedido de ID 108122112, visto que na fase da ação de conhecimento a procuração foi outorgada ao advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, e na fase de cumprimento de sentença, a procuração foi outorgada ao escritório de advocacia M de Oliveira Advogados e Associados, que tem por sócio-gerente o mesmo causídio, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Portanto, é certo que a verba honorária possui o mesmo credor. Assim, aguarde-se o pagamento dos Precatórios, em arquivo.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 115416290): “SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e outros, devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, em face da decisão de ID 110578634. Alega a existência de omissão e erro de fato na decisão atacada. Diz que o cálculo apresentado com a soma da verba honorária da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, foi acolhida por este Juízo, sem a observância de que a procuração e o contrato de prestação de serviços, em momento algum dispôs sobre os honorários de sucumbência. Aduz que o valor dos honorários da fase de cumprimento de sentença pertence ao advogado que subscreveu a inicial, e que deverá ser expedido requisitório em seu nome. Os embargados não se manifestaram. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação de questões pertinentes ao mérito da causa. Não há qualquer omissão ou erro na r. decisão atacada que indeferiu a distribuição da verba honorária na forma pleiteada pelo embargante, eis que fundada nos instrumentos procuratórios acostados aos autos. Em verdade, o que se busca é o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante Severino Marques de Oliveira (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença), que se diga, tratar-se de pai e filho, que atuam no mesmo escritório de advocacia. A situação dos autos evidencia que, na realidade, os embargantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento. Em situação similar, já decidiu este Tribunal pela impossibilidade de o credor assim proceder. Confira-se o aresto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372823, AGI 0718575-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021)." Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Aguarde-se o pagamento do Precatório, em arquivo. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos. Alegam que a procuração ad et extra judicia e contrato de prestação de serviços juntado no ID 46866608 dos autos originários em momento algum dispôs sobre os honorários de sucumbência, por isso não tem nenhuma referência de que as verbas honorárias sucumbenciais serão devidas à sociedade, e tampouco a pessoa física do advogado se valeu da faculdade prevista no art. 85, §15o do CPC. Aduzem que os honorários do cumprimento de sentença/execução pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Severino Marques de Oliveira e os honorários da fase de conhecimento, à M de Oliveira Advogados &amp; Associados, na forma do art. 85, §15, do CPC. Narram que o juízo fazendário não levou em consideração que os honorários incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado, e, por se tratarem de créditos individualizados, poderá ele requerer que o requisitório, quando necessário, seja expedido em seu favor, segundo regra contida no art. 23, da Lei 8.906/94. Reiteram que a Resolução do CNJ no 303/2009, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, assegura em seu art. 8o a expedição autônoma de requisitório em favor do advogado quando se tratar de honorários sucumbenciais. Ponderam que o 1o agravante é idoso por isso faz jus ao pagamento superpreferencial de que trata os artigos 100, §2o, da CF, e 10, §2o, da Resolução no 115/2010 do CNJ, prerrogativa que não alcança às sociedades de advogados. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, e da fase de conhecimento, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS e, no mérito, acolher a impugnação nos termos do pedido liminar (ID 33418395). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 33418397). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 2015.011.125134-3, o qual, por sua vez, destina-se a conferir efeitos pretéritos ao mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.001320-7. Ambas as ações coletivas são relativas à mesma controvérsia, diferindo apenas quanto ao período do débito: direito à aposentadoria calculada com base na jornada de 40 horas semanais para aqueles que exerceram cargo em comissão quanto na ativa. Na decisão exequenda, referente à ação coletiva no 2015.011.125134-3, o acórdão que julgou a apelação remeteu a fixação dos honorários para a fase de liquidação de sentença, adotando como base de cálculo o crédito devido a cada servidor. De acordo com os autos, a “procuração ad et extra judicia e contrato de prestação de serviços” de ID 46866608, p. 1, foi firmado entre a exequente e o escritório M de Oliveira Advogados e Associados, naquele ato representado pelo seu sócio-gerente, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Também foi outorgada uma procuração pelo Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira para o seu pai, o Dr. Severino Marques de Oliveira, para representa-lo no cumprimento de sentença, notadamente quanto ao seu direito a honorários de advogado e um substabelecimento para diversos advogados, entre eles novamente o seu pai, em relação à representação judicial da autora (ID 46866608, p. 2/3). A petição inicial da Ação Coletiva no 2015.011.125134-3 foi assinada pelo Dr. Marconi, único advogado constante na procuração outorgada pelo SINDIRETA/DF, autor da referida ação (ID 46868100). No entanto, em relação ao cumprimento de sentença, embora o Dr. Severino tenha assinado digitalmente a petição inicial (ID 46866525), todas as demais petições foram assinadas pelo Dr. Marconi (ID 49500001, 88194833, 89633780, 93761201 e 108122112 111853559). Portanto, o advogado titular do cumprimento de sentença não é Dr. Severino, mas o Dr. Marconi, por essa razão foram realizados diversos requerimentos para que as publicações fossem efetuadas em seu nome (ID 93761201, 108122112 e 111853559). Dessa forma, o que se observa é que a atuação Dr. Severino é sempre derivada, ora representando o direito aos honorários do Dr. Marconi, ora os direitos da exequente por meio do substabelecimento do mesmo Dr. Marconi, o principal e titular advogado. Nesse contexto, resta demonstrada uma clara tentativa de burlar o sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos. Ainda que a tese dos agravantes fosse verdadeira, não seria possível arbitrar honorários separadamente, tendo em vista que nas condenações ilíquidas devem ser observados os percentuais escalonados, conforme disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. Ademais, "Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição”, conforme restou decidido no RE 919793. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR 15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAIS ESCALONADOS. VINCULAÇÃO. AO VALOR GLOBAL. 1. Consoante definido no incidente de resolução de demandas repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (tema no 15), "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08". 2. Ainda que haja identidade entre os advogados que atuaram nas fases de conhecimento da ação coletiva e de cumprimento individual da sentença, não é cabível arbitrar, nessa, os honorários relativos àquela, sob pena de violação ao próprio título judicial, que determinou a observância dos percentuais escalonados conforme os §§ 3o e 4o do art. 85, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Ademais, tal procedimento atrai potencial risco de fracionamento da execução para fins de expedição de RPV, vedado pelo § 8o do art. 100, da Constituição da República. 3. Agravo de instrumento não provido.” (07051289020208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO. SÚMULA No 345 DO STJ. TEMA 973/STJ. INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. 1. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". 2. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do Código de Processo Civil de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema 973). Assim, no cumprimento individual de sentença, cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na referida súmula. 3. O agravante não tem interesse recursal quanto aos honorários já reconhecidos na decisão agravada. 4. "Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição" (RE 919793). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (07267332920198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 4/4/2020). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (0718575-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 1/10/2021). Assim, não se pode admitir o fracionamento um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de burlar o regime de precatórios. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator